Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Conforme noticiado nos autos deste recurso, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 16411005). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos demandantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006